Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725415-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal com atribuição de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA contra WLACIMAR PEREIRA DA SILVA em face de decisão (ID 41882653, do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0703394-93.2019.8.07.0015. O pedido liminar de antecipação de tutela foi indeferido em decisão de ID 129039847. A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 15439537 para se manifestar sobre a possibilidade de conciliação em sede recursal. A parte Agravante manifestou-se pela não oposição sobre a designação de ato para eventual conciliação em sede recursal em Petição de ID 16183811. Assim, face à inequívoca e regular manifestação do Agravante de possível autocomposição entre as partes e a teor do que dispõem os artigos 3o, §3o, 6o, 9o, 10o, todos do CPC, remetam-se os autos ao CEJUSC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020 17:28:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador